Tribunal: TJDFT
Processo: 0718111-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718111-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BV S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A parte agravante informa acerca da sentença proferida da instância de origem, ao tempo em que alega que o recurso teria perdido o objeto (ID 51451989). Compulsando os autos, denota-se que o mérito do agravo de instrumento foi já julgado pelo eg. Colegiado, resultando no v. Acórdão n. 1750585 (ID 50963125). Portanto, nada a prover. Após a preclusão, arquive-se. Brasília, 25 de setembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator